Tribunal: TJES
Processo: 5007082-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007082-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

AGRAVADO: ANGELA MARIA CYPRIANO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PROVA PERICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que (i) substituiu a garantia em dinheiro pela penhora de imóvel; ii) autorizou o levantamento de valores pela parte exequente antes da apuração do valor devido (
quantum debeatur
); indeferiu a produção de prova pericial contábil para dirimir a controvérsia sobre os cálculos; e (iv) afastou a aplicação de tese do Superior Tribunal de Justiça (Tema 677/STJ) ao fundamento de ofensa à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil, ante a fundada divergência sobre o valor do débito, configura cerceamento de defesa, e se é lícita a liberação de valores antes da devida liquidação da sentença; ii) analisar se a substituição da garantia do juízo, de dinheiro por bem imóvel, ofende a ordem de preferência legal e o princípio da menor onerosidade da execução; e iii) verificar se a autoridade da coisa julgada impede a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo (Tema 677/STJ) quando o título executivo judicial transitado em julgado definiu expressamente os critérios de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença pressupõe obrigação líquida, certa e exigível. Havendo controvérsia fundada sobre o
quantum debeatur
, indicada inclusive pela contadoria judicial, o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal. Por consequência, a liberação de valores antes da liquidação do título representa risco de dano grave à parte executada.

A execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor (CPC, art. 805). A substituição de dinheiro – ativo de máxima liquidez e primeiro na ordem de preferência da penhora (CPC, art. 835, I) – por bem imóvel revela-se medida mais onerosa ao devedor e menos eficaz para a garantia do juízo, justificando o restabelecimento da garantia original.

A autoridade da coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 508) torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, impedindo a reabertura da discussão sobre os consectários legais na fase de cumprimento de sentença quando o título executivo judicial transitado em julgado os fixou de maneira expressa. A segurança jurídica prevalece sobre a pretensão de adequação a entendimento jurisprudencial posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada, a fim de (i) determinar a realização de prova pericial contábil para apuração do
quantum debeatur
; ii)suspender qualquer ato de levantamento de valores até a liquidação do crédito; e iii) restabelecer o depósito judicial em dinheiro como garantia do juízo.

Tese de julgamento:
"1. A iliquidez do título executivo judicial, evidenciada pela necessidade de perícia contábil, impede o levantamento de valores depositados em juízo e torna nulo o indeferimento da prova técnica, por cerceamento de defesa. 2. A substituição da garantia em dinheiro por bem imóvel ofende a ordem de preferência legal e o princípio da menor onerosidade da execução. 3. A autoridade da coisa julgada impede a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, dos critérios de juros e correção monetária expressamente fixados no título executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 508, 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004299-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 03.02.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001502-21.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5017800-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES e outros

contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença requerido por
ANGELA MARIA CYPRIANO,
determinou (i) a substituição da garantia originalmente prestada em dinheiro pela penhora da sala comercial n.º 513 do Ed. Affinity Work, objeto do próprio contrato discutido na lide, ainda registrado em nome da parte ora agravante; (ii) a Liberação integral do valor depositado em juízo em favor da parte exequente, antes mesmo da definição do quantum debeatur; (iii) indeferiu a produção de prova pericial contábil, embora haja divergência nos cálculos; (iv) consignou que o Tema 677/STJ não seria aplicável por, supostamente, existir coisa julgada sobre o congelamento dos juros a partir de fevereiro de 2014.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser ilegal a liberação do valor antes da definição do
quantum debeatur;
inexiste a coisa julgada acerca dos juros, sendo possível sua discussão no presente momento, inclusive com a incidência do Tema 677 do STJ.

Sustenta, ainda, ser indevida a penhora do imóvel em detrimento da garantia em dinheiro.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 13707388.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007082-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES e outros

AGRAVAD
A
:
ANGELA MARIA CYPRIANO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES e outros

contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença requerido por
ANGELA MARIA CYPRIANO,
determinou (i) a substituição da garantia originalmente prestada em dinheiro pela penhora da sala comercial n.º 513 do Ed. Affinity Work, objeto do próprio contrato discutido na lide, ainda registrado em nome da parte ora agravante; (ii) a Liberação integral do valor depositado em juízo em favor da parte exequente, antes mesmo da definição do quantum debeatur; (iii) indeferiu a produção de prova pericial contábil, embora haja divergência nos cálculos; (iv) consignou que o Tema 677/STJ não seria aplicável por, supostamente, existir coisa julgada sobre o congelamento dos juros a partir de fevereiro de 2014.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser ilegal a liberação do valor antes da definição do
quantum debeatur;
inexiste a coisa julgada acerca dos juros, sendo possível sua discussão no presente momento, inclusive com a incidência do Tema 677 do STJ.

Sustenta, ainda, ser indevida a penhora do imóvel em detrimento da garantia em dinheiro.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 13707388.

Sem contrarrazões.

Após um exame mais aprofundado da controvérsia, em cognição exauriente, entendo que a irresignação das agravantes merece parcial acolhimento.

As agravantes se insurgem contra a liberação de valores e o indeferimento da prova pericial contábil. Com razão, a meu ver.

O cumprimento de sentença pressupõe a existência de obrigação certa, líquida e exigível. No caso em tela, há fundada controvérsia sobre o valor exato da condenação, ou seja, sobre a liquidez do título. As próprias agravantes apontam que a contadoria do juízo teria se manifestado pela necessidade de um laudo técnico para a correta apuração do débito, o que indica a complexidade dos cálculos.

Destarte, a liberação do valor depositado em favor da exequente antes de se estabelecer, com segurança, o
quantum debeatur
, representa um risco de dano grave e de difícil reparação à parte executada, que poderá ser compelida a buscar a devolução de valores por vias próprias caso a perícia, ao final, aponte um saldo a seu favor ou um débito inferior ao montante levantado.

Veja-se:

(...)
Com efeito, a aferição do quantum debeatur, mormente quando envolvendo valores consideráveis, é cognoscível de ofício pelo julgador, inclusive para evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra. Tanto é assim que o CPC prevê expressamente a possibilidade do julgador se valer da remessa dos autos à Contadoria
. II- No que tange aos honorários periciais, o seu arbitramento está afeto ao poder discricionário do julgador, que deve levar em consideração a complexidade da matéria analisada, a qualidade do perito, o grau de perfeição técnica e o tempo demandado na realização do laudo. Logo, a alegada intempestividade da impugnação ao valor dos honorários apresentada pelo agravado não desqualifica o poder/dever do julgador a quo em exercer o controle sobre o quantum proposto pelo expert para a remuneração de seus serviços. III- Recurso desprovido. (TJES, Data: 03/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004299-67.2022.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Parcelas de benefício não pagas)

O indeferimento da prova pericial, nesse contexto, configura cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal, pois impede que a controvérsia técnica seja dirimida por um especialista, único meio hábil a trazer liquidez à obrigação.

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada neste ponto, para que se determine a realização da perícia contábil e, por consequência lógica, se suspenda a liberação de quaisquer valores até a efetiva liquidação da sentença.

Dando continuidade ao deslinde da controvérsia recursal, a decisão de substituir a garantia em dinheiro pela penhora da sala comercial nº 513 do Ed. Affinity Work também se mostra equivocada.

O artigo 805 do Código de Processo Civil consagra o princípio da menor onerosidade, que determina que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que não prejudique a eficácia e a celeridade da satisfação do crédito.

Destarte, substituir o dinheiro – o ativo de maior liquidez e o primeiro na ordem de preferência da penhora (art. 835, I, CPC) – por um bem imóvel que, além de ilíquido, é o próprio objeto da controvérsia e ainda se encontra registrado em nome das executadas, se mostra temerário. Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - ORDEM DE PREFERÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - RECURSO IMPROVIDO. 1 –
A regra disposta no art. 835, inc. I, do CPC estabelece em primeiro lugar a penhora de dinheiro, seja em espécie, em depósito ou em aplicações financeiras, e, em seu inc. V, a penhora de bens imóveis. Esta ordem de preferência deve ser respeitada em razão da maior liquidez que possui o dinheiro, o que, consequentemente, confere máxima efetividade ao processo de execução.
(...) (TJES, Data: 03/Oct/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001502-21.2022.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

Tal medida não apenas onera excessivamente as devedoras, como também se revela ineficaz para garantir o juízo, tornando imperiosa a sua reversão para restabelecer a garantia em dinheiro, mais segura e líquida para ambas as partes.

Por fim, c
onforme já delineado na decisão liminar (id 13707388), a pretensão de aplicar o Tema 677 do STJ ao caso concreto encontra óbice na autoridade da coisa julgada material.

O título executivo judicial, que transitou em julgado, foi categórico ao estabelecer os parâmetros de cálculo do saldo devedor, determinando expressamente:

"3.1) a congelar o saldo devedor residual
apenas em relação a incidência de juros
, considerando a data estabelecida contratualmente para a entrega do imóvel, qual seja o último dia útil de fevereiro de 2014 (...)"

A coisa julgada, conforme os artigos 502 e 508 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, abrangendo todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto.

Se o título executivo judicial definiu, de forma expressa, que não haveria incidência de juros sobre o saldo devedor a partir de um marco temporal específico, essa questão não pode ser reaberta em fase de cumprimento de sentença, ainda que sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que, havendo estipulação expressa dos consectários legais no título executivo, sua alteração na fase executória viola a segurança jurídica. Nesse sentido, cito:

(...) 3) A substituição dos critérios de juros e correção técnica estabelecida no título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, conforme disposto no art. 508 do CPC. 4) A sentença transitada em julgada fixara expressamente a correção monetária a partir de 23/05/2017 e os juros moratórios a partir da recusa administrativa em 03/07/2017, não havendo lacuna que justifique a aplicação da Taxa Selic. 5) O art. 406 do Código Civil somente autoriza a aplicação da Selic quando não houver estipulação expressa de juros moratórios, o que não se verifica no caso concreto. 6) A alteração dos índices na fase executória comprometeria a segurança jurídica e prolongaria indevidamente a satisfação do crédito do agravado, contrariando o princípio da coisa julgada. (TJES, Data: 09/Apr/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5017800-20.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Taxa SELIC)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar em parte a decisão agravada para:
i)
determinar a suspensão de qualquer ato de levantamento de valores depositados em juízo pela parte agravada, até que o crédito seja devidamente liquidado por decisão preclusa;
ii)
tornar sem efeito a substituição da garantia em dinheiro pela penhora do imóvel, restabelecendo-se o depósito judicial como meio de garantia do juízo e;
iii)
determinar a realização de prova pericial contábil para a apuração do
quantum debeatur.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)